Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se cabível a concessão de aposentadoria especial a servidor público, desde que preenchidos os requisitos do regime geral, até posterior edição de lei complementar específica. Inteligência do artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 33 do e. STF.
2. De acordo com o artigo 57, caput, da Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, a aposentadoria especial é devida "ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei".
3. “É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado” (Tema no 1.031 do c. STJ).
4. Comprovado que o servidor foi exposto, na realização das atividades laborais, a agentes periculosos, de forma permanente por mais de 25 (vinte e cinco) anos, deve-se reconhecer a ele o direito à aposentadoria especial.
5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.